Tribunal: TJDFT
Processo: 0710334-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710334-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JHONATAN WILKER SANTOS DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. AUMENTO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPOCIONALIDADE. REDUÇÃO. § 4o DO ARTIGO 33. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. I - Mantém-se a condenação dos réus pelos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas se fundamentada nos seguros depoimentos prestados em juízo, no resultado da vasta investigação policial realizada, nas interceptações telefônicas captadas e ainda na prisão em flagrante dos réus. II – Do mesmo modo, evidenciadas em robustas provas os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotivo imputado aos réus. III - Incabível a aplicação da causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 se há provas de que os réus se dedicavam ao tráfico de drogas, sendo, inclusive, condenados pelo crime de associação voltada à prática dos delitos da espécie. IV - No que concerne ao quantum de aumento atribuído para cada circunstância judicial, a lei não impõe a observância de qualquer critério lógico ou matemático a ser seguido na quantificação do aumento ou de diminuição, devendo o magistrado observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. V- Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea uma vez que os apelados não assumiram a responsabilidade sobre os delitos a eles imputados. IV- Inviável o acolhimento da minorante do tráfico privilegiado ao recorrente por figurar na qualidade de “mula” quando as provas dos autos em nada apontam nesse sentido, ao contrário, evidenciam a participação do acusado em todo o contexto de tráfico apresentado. VII- Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 35 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo ser devida sua absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico, ante a insuficiência de provas acerca da estabilidade e permanência exigíveis para a configuração do delito. Pede, assim, a aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, sustentando que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, o que não ocorreu no presente caso. Acrescenta que a existência de um antecedente criminal não justifica a exasperação da pena; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da atenuante da confissão para ambos os delitos previstos nos artigos 33 da Lei de Drogas e 304 do Código Penal (uso de documento falso), bem como no de receptação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 35 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ (REsp n. 1.482.076/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 10/4/2019)” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Pelo mesmo óbice sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em relação a este réu, a sentença considerou como circunstância judicial negativa os maus antecedentes e a quantidade da droga, exasperando a pena além do mínimo legal. Verifico, ainda, que o aumento em razão da valoração negativa de cada circunstância judicial foi realizado de forma fundamentada, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma que não merecem ser revistos” (ID 39552688). E prosseguiu concluindo que “absolutamente inviável o acolhimento da tese de confissão espontânea, já que não se verificou isso nos autos. Ao revés, o apelante a todo momento, inclusive na esfera recursal, tenta se esquivar da responsabilidade dos delitos cometidos” (ID 39552688). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é procedimento que demanda o reexame de tais elementos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025